Tribunal: TJSP
Processo: 1015475-27.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015475-27.2019.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é embargante
CLAUDINEI CORREIA DOS SANTOS ESTEVES, é embargado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
- DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1015475-27.2019.8.26.0482/50000
EMBARGANTE: CLAUDINEI CORREIA DOS SANTOS ESTEVES
EMBARGADA: DEPARTAMENTO ESTDUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO n° 51.543(a)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
Não ocorrência do vício apontado. Decisão suficientemente
fundamentada. Inconformismo com a decisão. Meio inadequado.
Prequestionamento descabido na espécie.
EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra
v. Acórdão, que negou provimento ao recurso de apelação, como se vê da ementa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abaixo:1
APELAÇÃO.
MANDADO
DE SEGURANÇA.
CNH. Infração cometida durante
o período em era permissionário
do direito de dirigir. Aplicação da
penalidade suspensa em razão de processo administrativo.
Findo o
processo administrativo
correta a aplicação da penalidade.
Prazo
prescricional
que não flui enquanto houver pendência de decisão
administrativa
definitiva. Segurança denegada em primeiro grau. Sentença
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Embarga CLAUDINEI
CORREIA DOS SANTOS ESTEVES , alegando
omissão no julgado.
É o relatório .
Não vislumbro os vícios apontados pelo embargante.
A meu sentir o v. Acórdão apreciou toda a matéria vertida no recurso,
pronunciando-se com clareza e suficiente fundamentação sobre a controvérsia
trazida à prestação jurisdicional.
Deste modo, as alegações da parte embargante denotam
inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição
de embargos de declaração. O patente inconformismo da parte embargante não
deve ser veiculado em embargos de declaração, meio que se mostra inadequado
1 Fls. 371-375.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para alterar a decisão.
Não se reconhece, portanto, nenhuma omissão de ponto fundamental
ou contradição, anotando-se, por oportuno, que os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão de temas, à luz dos argumentos reinvocados, alegadamente
relevantes para a solução da quaestio juris , na busca de decisão que seja favorável ao
embargante.
Por derradeiro, cumpre esclarecer que não é necessária a menção de
dispositivos legais para efeito de prequestionamento, bastando que a questão seja
apreciada para ensejar o manejo desses recursos (Súmula no 211, do Superior
Tribunal de Justiça, e Súmula no 282, do Supremo Tribunal Federal).2
Entendo que o prequestionamento somente tem lugar quando a
decisão embargada padeça dos vícios apontados pelo embargante. Esse
entendimento é esposado na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.3
Em tais circunstâncias, meu voto orienta-se no sentido da REJEITAR OS
2 Súmula no 211: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo .
Súmula no 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada.
3 EDcl em REsp 13.843-0/SP, Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO, julgado em 06.04.1992.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
opostos, o que proponho seja decretado pela E. Turma Julgadora.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)